Tribunal: CARF
Processo: 23034.022799/2002-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022799/2002-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE
E
TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1995 a 31/05/2002
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO
STF.
Conforme dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF, é inconstitucional o art. 45
da Lei no 8.212, de 1991, prevalecendo, para efeitos da decadência, as regras
do CTN, aplicando-se o prazo quinquenal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COMPENSAÇÃO
NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O exercício do direito a compensação com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil exige a observância dos procedimentos
emanados do órgão competente para sua normatização, tendo, assim, rito
próprio. A simples existência de direito creditório não confere competência
para a Autoridade Julgadora autorizar a compensação tributária no curso de
procedimento administrativo alheio a tal matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os débitos
lançados para as competências 11/1995 a 11/1998 e 13/1998.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022799/2002-73
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022799/2002-73

Relatório
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito — NRD n° 465/2002, de
fl. 58, no valor de R$ 1.792.562,04 (um milhão, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e
sessenta e dois reais e quatro centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, de fls. 55
- 57. A cobrança foi devidamente recepcionada na empresa, conforme AR, de fl. 60.
Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas —
PROINSPE realizada na empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos
recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação quanto ao período de 01/95 a 05/02,
os técnicos constataram débitos referentes as competências 11 e 13/95, 11,12 e 13/96, 04 a
10/97, 06/98 a 05/02, conforme documentos, fls. 18 e 19 e Informação n° 592/2004, de fl. 54.
Diante da cobrança, a empresa apresentou Defesa tempestiva acostada as fls. 61 –
66, arguindo pela decadência de parte do débito e pedindo a compensação do restante.
Sobreveio, então, Decisão, as fls. 479-483, indeferindo a defesa perpetrada pelo contribuinte, por
entender: (a) ser o prazo decadencial de 10 anos e; (b) não ter constatado o contribuinte como
parte na Ação da qual supostamente derivaria seu crédito.
Assim, fora interposto Recurso à esta última decisão, que consta as fls. 488-502,
repetindo o arrazoado na defesa anterior, alegando e requerendo, em síntese, que:
(i) O crédito tributário do período de 11/95 a 07/99 foi atingido pela decadência (solicita
a aplicação da súmula vinculante no 08);
(ii) Fosse determinada a compensação do crédito tributário do período, o qual a empresa
possui em aberto com o FNDE, com os valores convertidos em renda por meio da carta
de Sentença n° 2001.70.05.004879-5, em tramite perante a 1o vara da justiça Federal de
Cascavel-PR.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que a contribuinte foi cientificada em 18/05/2006 e o Recurso Voluntário
foi interposto em 12/06/2006, está posto o cumprimento do prazo de 30 dias. O Recurso é
tempestivo.
Decadência
O crédito tributário regularmente constituído, aí inseridas as multas tributárias, é
fruto da obrigação de fazer do particular prevista em lei e se consubstancia através do
lançamento. É constituído pelo Estado para ser satisfeito e pode representar ingresso de recursos
no Erário, mas, em seu curso natural podem ocorrer situações que impeçam tal satisfação,
tornando-o extinto sem que haja qualquer ação do particular devedor ou necessidade do Fisco
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022799/2002-73

avançar sobre o patrimônio deste. Entre as causas da extinção do crédito tributário elencadas no
artigo 156 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, por ser do
interesse da presente análise, destaca-se:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...)
V – a prescrição e a decadência;
O prazo decadencial é de cinco anos. Conquanto o referido prazo seja este, o seu
termo inicial pode ser o fato gerador (art. 150, § 4o, CTN) ou o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento (de ofício) poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).
No tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, se houve
recolhimento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial inicia-se a partir do fato
gerador – salvo se comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação (nesses casos, a
contagem inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado) –, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. De outro lado, não havendo recolhimento
antecipado, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento (de ofício) poderia ter sido efetuado, a teor do disposto no art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, a lavratura da NRD ocorreu em 09/07/2004 (fl. 58) e a ciência
em 20/07/2004 (fl. 60). As competências incluídas na cobrança em questão são as que constam
às fls.55-57 (entre 11/1995 e 05/2002). Não constam nos autos provas de recolhimento parcial do
referido tributo nas competências inclusas no débito, cabendo, portanto, a aplicação do art. 173, I
do CTN para a contagem do prazo. Deste modo, conforme tabela anexa a este processo (fls. 55-
57), as competências entre 11/1995 e 13/1998 foram alcançadas pela decadência (Súmula
Vinculante n° 8, STF).
Isto posto, Voto no sentido de declarar decaídos os débitos fiscais cobrados neste
procedimento relativos aos períodos de apuração de 11/1995 a 13/1998.
Pedido de Compensação
Trata-se este processo de Notificação para Recolhimento de Débito, isto é,
verdadeiro lançamento fiscal, onde o Recorrente pretende que, por meio de Acórdão deste
Conselho, se habilite o seu suposto crédito tributário decorrente de sentença transitada em
julgado e, além disso, se realize a compensação com os débitos cobrados no procedimento.
Razão alguma assiste ao pedido do Recorrente.
Destaco que os pedidos de restituição ou compensação seguem rito próprio, a
começar pela análise por parte das Delegacias ou Inspetorias da Receita Federal, cujo
indeferimento pode ser seguido de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento e posterior Recurso Voluntário a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, se for o caso. Sob pena de supressão de instância, não cabe a este órgão
julgador se pronunciar sobre tais pedidos antes de analisados pela repartição de origem.
O art. 74, §1o, da Lei no 9.430/96, com suas alterações, dispõe o seguinte:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.611 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022799/2002-73

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Essas declarações de compensações seguem rito próprio e que não permitem o
procedimento pretendido pelo Recorrente, o qual, na prática, implicaria em tratar lançamento
fiscal como se pedido de compensação fosse.
Nesta ratio, voto por indeferir o pedido de compensação feito no Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto pelo seu
provimento parcial para reconhecer extintos pela decadência os débitos lançados para as
competências 11/1995 a 11/1998 e 13/1998.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 541
DF CARF MF
Original